Tribunal: TJBA
Processo: 8041995-36.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8041995-36.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: AURELIO MIGUEL SILVA DOS REIS Advogado(s): RODRIGO ALMEIDA FRANCISCO IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. EDITAL SAEB/05/2022. SISTEMA DE COTAS RACIAIS. CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO FENOTÍPICA. PREVISÃO EDITALÍCIA. LEGALIDADE. PRECEDENTES DO STJ. OBSERVÂNCIA ÀS REGRAS EDITALÍCIAS. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. CANDIDATO QUE NÃO OBTEVE NOTA SUFICIENTE PARA PERMANECER NO CERTAME NA LISTA DE AMPLA CONCORRÊNCIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. SEGURANÇA DENEGADA. 1. O presente mandamus visa a declaração de nulidade da avaliação de Heteroidentificação realizada pela banca examinadora do concurso regido pelo Edital Saeb/05/2022, que desclassificou o impetrante do certame, sob argumento de ausência de traços fenotípicos da classe negra (preta ou parda). 2. Nos termos da jurisprudência do STJ, ao tratar da política de cotas, o critério a ser aferido é o do fenótipo, e não meramente os critérios de ascendência ou ancestralidade. 3. Embora o impetrante tenha se autodeclarado pardo, por assim identificar-se socialmente, inexistem indícios de vícios no procedimento de heteroidentificação, quando a comissão designada chegou a uma conclusão diversa, em razão de suas características fenotípicas. 4. Constatada que a decisão proferida pela banca examinadora encontra-se devidamente fundamentada, não há que cogitar em anulação do ato administrativo, visto que revestido de legalidade. Nessa toada, mostra-se incabível a determinação de continuidade do candidato no concurso na lista de ampla concorrência, diante da ausência de pontuação que o possibilite permanecer no certame. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. SEGURANÇA DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança n. 8041995-36.2023.8.05.0000, em que figuram como impetrante AURELIO MIGUEL SILVA DOS REIS e como impetrados o SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (3). ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, de de 2023. Des. Jorge Barretto Relator